Tribunal: TJSP
Processo: 1054051-42.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Análise de todos os temas expostos nos autos – Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido – Nítido caráter infringente – Impossibilidade – Objetivo de prequestionamento visando ao acesso aos Tribunais Superiores, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1054051-42.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante RICARDO AUGUSTO LOBÃO, é embargada RENATA
CAMARGO THIBAU.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25635
Embargos de Declaração n. 1054051-42.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (18a Vara Cível Foro Central)
Embargante: RICARDO AUGUSTO LOBÃO
Embargado: RENATA CAMARGO THIBAU
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Omissão
Inocorrência
Análise de
todos os temas expostos nos autos
Pretensão de rediscussão da questão
de fundo e modificação do decidido
Nítido
caráter
infringente

Impossibilidade

Objetivo
de
prequestionamento visando ao acesso
aos Tribunais Superiores, hipótese
que não autoriza o acolhimento dos
embargos

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por RICARDO AUGUSTO LOBÃO contra o acórdão de
fls. 152/158, que negou provimento ao seu recurso de Apelação.
Sustenta o embargante que o Acórdão
incorreu em omissão, pois não analisou todas as questões postas
nos autos (fls. 01/05, em apenso).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
fundamentação
explanada
no
v.
Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas
de relevância foram enfrentados e discutidos, não se
vislumbrando qualquer omissão.
Outrossim,
é
desnecessária
a
manifestação expressa sobre todas as alegações das partes,
mormente quando o embargante nada traz de novo para
acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do
colendo Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever
de discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais
existentes e nem está obrigado a responder a todos os
questionamentos das partes se já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a sua decisão. Ausência de omissão a viciar o
julgamento de segundo grau. Violação ao art. 535, II, do CPC que
se repele." (REsp n° 614.042-0-PR, 1a Turma, Rel. Min. José
Delgado, j. em 22.2.2005).
Fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na
modificação do expressamente decidido, evidenciando o caráter
infringente desses Embargos de Declaração.
Nesse
sentido:
“Os
embargos
de
declaração são recurso de natureza singular, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se
prestando a corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em regra, característico o efeito modificativo" (STJ, EDAGA n.o
273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).
Não bastasse, o fato de o entendimento
adotado no Acórdão ser contrário à posição da embargante, não
quer dizer que haja omissão ou obscuridade, o que afasta o
cabimento dos embargos de declaração.
Sobre o tema, já se pronunciou o c. STJ:
“A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp 218528-SP,
rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Por fim, o embargante lança mão do
presente
expediente
para
prequestionar
matéria
infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso
perante as Instâncias Superiores. Entretanto, tal conduta não
autoriza o acolhimento dos embargos, pois ausentes os requisitos
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator